Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO. COBRANÇA POR TABELA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade do lançamento do ITBI incidente sobre imóveis transferidos pelos sócios para integralização de capital em empresa familiar e determinou a repetição do indébito, sob o fundamento de que a base de cálculo do imposto deve ser o valor declarado na escritura pública, salvo prova em contrário obtida em processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de integralização de capital, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor declarado pelo contribuinte, salvo se afastado por regular processo administrativo e (ii) estabelecer se o Fisco pode utilizar tabela unilateral de referência para fixar a base de cálculo do imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia submetida ao STF no RE 1.412.419 e a tese firmada no Tema 1.113/STJ restringem-se à compra e venda de imóveis, não alcançando a integralização de capital, razão pela qual não se aplica ao presente caso a suspensão do feito.
4. O art. 23 da Lei no 9.249/95 autoriza que a transferência de bens para integralização de capital se dê pelo valor constante da declaração ou pelo valor de mercado, conferindo ao contribuinte a faculdade de declarar o montante.
5. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, reforçada quando formalizado em escritura pública, somente podendo ser afastado pelo Fisco mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.
6. O Distrito Federal não instaurou processo administrativo para impugnar os valores declarados, optando por aplicar tabela unilateral, prática reiteradamente rejeitada pela jurisprudência por afrontar a legalidade tributária e o contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na integralização de capital, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor declarado pelo contribuinte, nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/95, salvo se afastado em processo administrativo regularmente instaurado. 2. É inviável a utilização de tabela unilateral elaborada pelo Fisco para fixação da base de cálculo do ITBI. 3. O Tema 1.113/STJ restringe-se às operações de compra e venda, não se aplicando à integralização de capital.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 147 e 156, II; CTN, arts. 35 a 38, 148 e 149; Lei no 9.249/95, art. 23; Lei Distrital no 3.830/2006, arts. 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113); TJDFT, Acórdão 1955910, 0707315-75.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 12/01/2025; TJDFT, Acórdão 1731540, 0711077-70.2022.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 02/08/2023; TJDFT, Acórdão 1752015, 0715187-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1989014, 0710722-89.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 05/05/2025.